Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722323-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V., JOAO GILBERTO VAZ D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente almeja pronunciamento jurisdicional acerca do recebimento do valor correspondente à sua quota-parte, calculado sobre o valor da avaliação do imóvel arrematado em hasta pública. Alega que, na decisão de ID 159792704, o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília quedou-se silente sobre o ponto acima apontado. Opôs embargos de declaração (ID 160223762), os quais não foram decididos no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, interpôs o presente agravo de instrumento, via pela qual requer “(...) a imediata transferência para a conta já informada, do valor de R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais) à Agravante, referente à sua quota-parte do imóvel arrematado em hasta pública, decorrente de dívida a ela alheia, uma vez que não concorre a Agravante com os credores constantes do processo, ou a liminar que suspenderá a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel, até que à Agravante seja realizada a liberação do valor de sua quota parte.” Postula também a concessão da antecipação da tutela recursal. É o breve relatório do necessário. Consoante relatado há na origem embargos de declaração atravessados pela parte agravante (ID 160223762) ainda pendentes de apreciação pelo Juízo a quo. No particular, despontam dois pontos merecedores de uma análise mais acurada. Primeiro, a respeito da tempestividade/extemporaneidade do agravo de instrumento. Segundo, sobre eventual supressão de instância na apreciação da pretensão reformatória quando pendente de análise os aludidos embargos declaratórios. A propósito, calha citar didática jurisprudência em situações similares a esta que despontas destes autos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Apelação Cível – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito – Sentença de procedência - Interposição de recurso de apelação antes da publicação da decisão integrativa proferida ao acolher Embargos de Declaração opostos pela parte adversa – Reforma da decisão - É extemporâneo o recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, salvo se houver ratificação posterior, porquanto o prazo para recorrer só começa a fluir após a publicação da decisão integrativa – Exegese do art. 1024, § 5o, do CPC/2015 - Precedentes do e. STJ e desta e. Corte, inclusive desta c. Câmara – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 11081250720218260100 SP 1108125-07.2021.8.26.0100, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022) Assim, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE/EXTEMPORANEIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, BEM COMO SOBRE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO CASO VERTENTE, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Em ato contínuo, oficie-se ao Juízo de origem para que, excepcionalmente, preste informações que reputar relevantes no que toca à pretensão aclaratória de ID 160223762. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator